Tribunal: TJBA
Processo: 0500901-54.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0500901-54.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IVANARA OLIVEIRA DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANSERV. TRATAMENTO DE GIGANTOMASTIA BILATERAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA QUE RESTRINGE A COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO TERMINATIVA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500901-54.2017.8.05.0080, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada IVANARA OLIVEIRA DE SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.